Tribunal: TJDFT
Processo: 0729552-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729552-33.2019.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LISIANE BRITO DE ANDRADE APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta por LISIANE BRITO DE ANDRADE contra a sentença que, na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada em face de AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, julgou improcedente o pedido de custeio de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Decido. A controvérsia estabelecida no recurso é objeto de discussão no Recurso Especial 1.870.834/SP, que tramita no Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.069). A egrégia 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos feitos que versem a respeito da controvérsia, consoante se colhe do seguinte trecho do acórdão: Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, decide a Segunda Seção, por unanimidade, afetar o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para delimitar a seguinte tese controvertida: "definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica.” Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da questão e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. Isto posto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo do referido Recurso Especial. Publique-se. Brasília, 1 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator